Tribunal: TJSP
Processo: 0030066-81.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2010, 2011 e 2012 – Base de cálculo que não considera a correta dimensão do imóvel nem o seu valor de mercado - Prevalência do quantm apurado no laudo pericial - Falhas verificadas desde o lançamento - Impossibilidade de substituição do título - STJ, Súmula 392 – Sentença reformada. Provido o recurso do autor e prejudicado o recurso da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2010, 2011 e 2012 – Base de cálculo que não considera a correta dimensão do imóvel nem o seu valor de mercado - Prevalência do quantm apurado no laudo pericial - Falhas verificadas desde o lançamento - Impossibilidade de substituição do título - STJ, Súmula 392 – Sentença reformada. Provido o recurso do autor e prejudicado o recurso da Municipalidade.